Tribunal: TJMT
Processo: 1005279-50.2023.8.11.0037
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005279-50.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LEIDIANY DE SOUZA COSTA - CPF: 040.429.441-32 (RECORRENTE), MONICA LARISSE ALVES ARAUJO - CPF: 019.993.501-70 (ADVOGADO), TAYNA MARIA DE SOUSA SANTOS - CPF: 024.960.081-12 (ADVOGADO), ROTAS DE VIACAO DO TRIANGULO LTDA. - CNPJ: 18.449.504/0001-59 (RECORRIDO), VANESSA DIENIFER RIBEIRO CARDOSO - CPF: 126.183.786-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1005279-50.2023.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Primavera do Leste/MT

Recorrente(s):

Leidiany de Souza Costa

Recorrida(s):

Rotas de Viação do Triangulo Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 a 14/03/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE TERRESTRE INTERRESTADUAL DE PASSAGEIROS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. ATRASO NO EMBARQUE DOS PASSAGEIROS. ATRASO INFERIOR A 4 (QUATRO) HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. DEMORA NÃO EXCESSIVA. MERO DISSABOR. APLICAÇÃO POR ANALOGIA AO ENTENDIMENTO ADOTADO NO TRANSPORTE AÉREO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO
.

1. O juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento. Se o julgador já formou o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, o julgamento antecipado da lide, não configura cerceamento de defesa.

2. No presente caso, a autora alega que
“Na data de 11 de janeiro de 2023, à Requerente adquiriu para si e para seus dois filhos menores de idade, ENRICO e SABRYNNA, passagem de Ônibus da empresa reclamada, com saída desta Comarca de Barra do Garças-MT, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2023, as 07:00hs para a cidade de Goiânia-GO, com previsão de chegada naquela cidade as 16hs, tendo adquirido no mesmo momento, passagem de Goiânia-GO a Brasília, PARA O MESMO DIA 15 DE JANEIRO DE 2023, com saída de Goiânia-GO AS 18:15hs, com previsão de chegada em Brasília as 21:30HS. A data escolhida para viagem de ônibus reside no fato de que no dia 16 de janeiro de 2023, teria a família passagem AÉREA com destino à Recife-PE, com horário de saída as 07:00hs, sendo que fariam uma viagem em família nunca feita antes, na qual incluía a genitora, irmãs e sobrinhos da primeira Reclamante, os quais fariam o mesmo trajeto de ônibus, e após, por transporte aéreo, chegariam ao mesmo destino com a finalidade de usufruir de 08 dias merecidos de férias”.
Aduz que o primeiro trajeto ocorreu sem nenhuma intercorrência. Contudo, quanto ao segundo trajeto, ônibus que iria realizar o trecho não chegou à rodoviária na hora marcada no bilhete e que, após muita insistência, conseguiu ser realocada em outro ônibus e chegou ao destino final somente as 00h58min, conforme extrato do UBER acostado na impugnação. Sustenta que, em razão do atraso na chegada ao destino, não conseguiu embarcar no voo contratado, mas, conseguiu ser realocada em outro voo sem qualquer custo. Em razão de tais fatos, requer a condenação da empresa ao pagamento de indenização a título de dano moral.

3. Da análise dos autos, em que pese a empresa de transporte alegar que o atraso foi de apenas 00h50min, de acordo com as provas juntadas pela passageira, entre elas o recibo do uber, resta demonstrado que o atraso foi de 03h28min, posto que deveria ter chego as 21h30min e não as 00h58min.

4. Ausente à prova de que o atraso na viagem da Autora foi por prazo superior a 04 (quatro) horas, por analogia ao entendimento adotado no transporte aéreo, entendo que os fatos descritos neste feito embora causem transtornos e aborrecimentos a usuária, todavia, não é suficiente para gerar direito a indenização por dano moral, estar dentro do limite razoável.

5.

Cabe ainda acrescentar que, não obstante a autora não ter chego no horário contratado, verifico que tal fato não ensejou a perda dos demais compromissos, entre eles o transporte aéreo, pois, ao que consta dos documentos juntados, hospedou-se no hotel em Brasília às 01h00min do dia 16/01/2023 e saiu às 05h40min, sendo que o seu voo estava marcado para decolar às 07h00min deste dia. Além disso, em consulta ao google, verifico que a distância do hotel até o aeroporto de Brasília é de 6,5 km – 09min de carro.

6. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024